Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-30.2006.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-30.2006.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARCI PEDRO COZER - CPF: 408.263.419-34 (VÍTIMA), JOACY DO CARMO AMARAL - CPF: 569.709.351-91 (APELANTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), GICELE CRISTINA PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 984.386.701-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DANIEL JOSÉ ROSA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOACY DO CARMO AMARAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE DANIEL JOSÉ ROSA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOACY DO CARMO AMARAL, DANIEL JOSÉ ROSA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO ATIVA – ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, C/C ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL – PRIMEIRO RECORRENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ARTIGO 107, INCISO IV, C/C ARTIGO 109, INCISO IV, E ARTIGO 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SEGUNDO RECORRENTE – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–

DE OFÍCIO

–

PENA REDIMENSIONADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 8 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação aos crimes de furto qualificado e de corrupção ativa.

Existentes provas contundentes da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da condenação do réu, ainda mais se encontrado na posse da
res furtiva
.

Evidenciado que o réu possui maus antecedentes e é reincidente específico, afasta-se a incidência do princípio bagatelar, pois demonstrada sua habitualidade delitiva.

A devolução do bem à vítima igualmente não é suficiente a conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal.

Se a pena, na segunda fase dosimétrica, mostra-se desproporcional, deve ser redimensionada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000029-30.2006.8.11.0108

APELANTE: JOACY DO CARMO AMARAL, DANIEL JOSÉ ROSA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela

Defensoria Pública, em nome de Daniel José Rosa, e pela defesa técnica de Joacy do Carmo Amaral contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que julgou procedente a denúncia e condenou Daniel José Rosa pela prática do crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e Joacy do Carmo Amaral pelos delitos do artigo 155, § 4o, inciso IV, e do artigo 333,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, respectivamente, que, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, perfazem a reprimenda final de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de sessenta (60) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 10702035).

A Defensoria Pública, na defesa de Daniel José Rosa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu, com base na atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou, pela não comprovação de que o imputado agiu em coautoria, nos moldes do artigo 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, acaso mantida a condenação, requer o afastamento da qualificadora de chave falsa (Id.: 10702037).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 10702038).

A defesa técnica, em nome de Joacy do Carmo Amaral, nas razões recursais, pleiteia a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Subsidiariamente, almeja a absolvição do réu pelos delitos de furto e corrupção passiva, nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Acaso mantida a condenação, requer o não reconhecimento da reincidência, haja vista que pela condenação anterior o réu foi beneficiado pelo indulto.

Depreca pelo cumprimento da pena em regime semiaberto, por ter residência e emprego fixos e não integrar atividade ou organização criminosa.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pela extinção da punibilidade de Joacy do Carmo Amaral, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (Id.: 80120967).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade em relação ao réu Joacy do Carmo Amaral, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, e pelo não provimento do recurso interposto em nome do réu Daniel José Rosa (Id.: 88568960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOACY DO CARMO AMARAL, DANIEL JOSÉ ROSA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu Joacy do Carmo Amaral pleiteia a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Subsidiariamente, almeja a absolvição do réu pelos delitos de furto e corrupção ativa, nos termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal. Acaso mantida a condenação, requer o não reconhecimento da reincidência, haja vista que por condenação anterior o réu foi beneficiado pelo indulto.

O imputado foi condenado pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e pelo delito do artigo 333,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos que, somadas, perfazem a reprimenda definitiva de 8 (oito) anos e 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso, o fato ocorreu em 5 de janeiro de 2006, a denúncia foi recebida em

27 de janeiro de 2006 e a sentença foi prolatada em

25 de agosto de 2017.

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 8 (oito) anos, sem qualquer marco interruptivo, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa; pois, nos termos do artigo 109, inciso IV, se a pena aplicada é superior a (2) dois anos e não excede a (4) quatro anos, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos.

Ademais, quanto à pena de multa, aplica-se o disposto no artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Destarte, sendo considerado o concurso de crimes (furto qualificado e corrupção ativa), a prescrição, igualmente, regula-se pelo artigo 119 do Código Penal. E, nesse sentido, conclui-se que, para ambos os crimes, a prescrição restou configurada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para decretar a extinção da punibilidade de Joacy do Carmo Amaral, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, e artigo 114, inciso II, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que, em 5 de janeiro de 2006, por volta das 2h00min., Daniel José Rosa e Joacy do Carmo Amaral, utilizando-se de uma chave ‘mixa’, subtraíram uma caminhonete, no intuito de levá-la para a cidade de Nova Mutum.

Em razão do furto do veículo, a polícia militar foi acionada; encontrando-o no posto de gasolina Ranchão, na estrada rumo a Santa Rita do Trivelado,
“com um dos denunciados dormindo dentro”
.

Em ato contínuo, os policiais deram voz de prisão a Joacy do Carmo Amaral, que ofertou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao policial Geraldo Arquaz Neto para que o liberasse de possível prisão.

Razão pela qual Daniel José Rosa foi denunciado pelo crime do artigo 155, § 4o, incisos III e IV (furto mediante emprego de chave falsa e concurso de duas ou mais pessoas), e Joacy do Carmo Amaral foi denunciado pelo delito do artigo 155, § 4o, incisos III e IV (furto mediante emprego de chave falsa e concurso de duas ou mais pessoas) e do artigo 333,
caput
, do Código Penal, com aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal (Id.: 10699988).

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, Daniel José Rosa foi condenado pelo delito do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e Joacy do Carmo Amaral pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 333,
caput
, do Código Penal.

Nesse ponto, a Defensoria Pública pretende a absolvição de Daniel José Rosa, com base na atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ou, pela não comprovação de que o imputado agiu em coautoria, nos moldes do artigo 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal.

Deste modo, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos a fim de aferir a autoria delitiva de Daniel José Rosa.

Extrai-se do Termo de Interrogatório de Daniel José Rosa que, no dia dos fatos, estava indo para Trivelato, em uma camionete F-1000. Admitiu conhecer Joacy, porém desconhece a vítima e as pessoas arroladas como testemunhas.

Confessou que não foi coautor do crime, assegurando que
“estando em Cuiabá, parado, conheceu o co-réu Joacy, o qual, por sua vez, convidou o interrogando para virem até a cidade de Tapurah, onde tinha que receber um dinheiro de um morador daquela cidade; que foram para Tapurah com o Gol do Joacy; que chegando em Tapurah, o co-réu Joacy deixou o interrogando numa lanchonete e disse que ia se avistar com o devedor, e não demorou muito, ele retornou, dizendo que já tinha feito o acerto; que o co-réu Joacy disse tinha entrado no acerto uma camionete, e foram até onde ela estava, tendo ele passado a chave da ignição ao interrogando, que entrou nela, acionou o motor e vieram embora, sendo que o interrogando dirigia a camionete, enquanto que o Joacy, o seu carro Gol; que Joacy disse para o interrogando que deveria levar a camionete para ele até sua fazenda que fica no lugar conhecido pelo nome de Boa Esperança, na região do Trivelato”
(Id.: 10699978).

Prosseguiu afirmando que, na madrugada, por volta das 2hs da manhã, ele e Joacy pararam em um posto chamado Ranchão para tirar um cochilo, quando policiais apareceram e questionaram quem seria o proprietário da camionete, dizendo ele que o veículo era de Joacy. Nesse momento, os policiais dirigiram-se até Joacy; foi quando ele escutou o corréu ofertar dinheiro aos policiais para que deixassem ele e Daniel irem embora.

Assegurou que somente quando Joacy ofereceu dinheiro aos policiais, soube que a camionete tinha sido por ele furtada (Id.: 10699978).

Joacy do Carmo Amaral, por sua vez, declarou que somente foi preso porque estava com Daniel, que fora preso por conta da camionete e, como ele estava com o veículo de seu comparsa também foi conduzido e detido pelos policiais.

O policial militar Geraldo Arquaz Neto, em juízo, relatou que recebeu informação de um borracheiro do posto Ranchão contado que dois veículos, sendo um Gol e uma camionete, tinham estacionado,
“em condições estranhas”
, e que se aproximou para averiguar quem eram as pessoas, percebendo que dentro dos carros estavam dois homens. Nesse momento, ligou para a polícia de Nova Mutum
“com o fim de checar os dados da caminhonete e foi informado que se tratava de produto de furto”
(excerto da sentença, Id.: 10702014).

Essas são as provas orais produzidas no caderno processual.

Apesar de os réus negarem a autoria delitiva, cada um apresenta uma versão e circunstâncias diferentes em que os fatos se desenrolaram.

Daniel assegurou que não conhecia Joacy, mas foi por ele convidado para ir até a cidade de Tapurah levar um veículo, e que somente percebeu que a camionete era objeto de furto, quando Joacy tentou corromper os policiais para que não fossem detidos.

Por outro lado, Joacy disse que apenas foi preso porque estava na companhia de Daniel e que o veículo a ele pertencia.

Diante dos testemunhos apresentados, vislumbra-se que Daniel não conhecia Joacy, mas com ele foi até Tapurah levar uma camionete, ao passo que Joacy disse que conheceu Daniel no fim de ano que passou em Várzea Grande, e que foi até Tapurah, na companhia do corréu,
“buscar o carro gol que ele dizia ser dele”
.

Ao que tudo indica, os fatos são controversos e os depoimentos ofertados pelos réus são incoerentes e insubsistentes a firmar a tese de absolvição pela ausência de provas a evidenciar a autoria delitiva.

Como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau,
“os réus foram presos cerca de 08 (oito) horas, apenas, depois da prática delitiva, o que não possibilitaria que eles viessem da Cidade de Cuiabá/MT na posse do bem, tivessem buscado o veículo “Gol” nessa Cidade e estivessem retornando à Cuiabá/MT, como relatou Joacy, por uma questão de tempo, em vista da distância dos Municípios”
(Id.: 10702014).

Ademais, aliado às versões contraditórias ofertadas pelos acusados, eles não conseguiram provar a origem da camionete com eles encontrada nem mesmo a licitude da posse.

Nesse ponto, apesar de os réus negarem a prática delitiva, as provas colhidas nos autos são suficientes à manutenção da condenação de Daniel, haja vista que ele e seu comparsa foram encontrados na posse da
res furtiva
poucas horas após a subtração do veículo, situação de presunção da culpa do possuidor, que não conseguiu de se desincumbir de provar a licitude da posse do bem.

A propósito:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que “não há falar em nulidade absoluta em razão da alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem” (HC 348.374/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016)” (HC 390.920/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/06/2017).

De outro tanto, a defesa lança a tese de atipicidade material, com base na ausência de lesividade, ao entendimento de ser cabível a aplicação do princípio da insignificância,
“já que não se vislumbra lesão suficiente que justifique a aplicação da lei penal, diante da devolução do veiculo subtraído (auto de entrega – folha 26)”
.

É entendimento assente na jurisprudência de que a devolução do bem à vítima não é suficiente a conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal (AgRg no REsp 1756430/SC).

Além do mais, não há inexpressividade na lesão provocada, haja vista tratar de camionete Ford/F1000S, avaliada em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme laudo de avaliação indireta (Id.: 10700460), e, como bem consignado pelo Ministério Público, nas contrarrazões de apelação,
“o recorrente é contumaz na prática de delitos, conforme extensa folha de antecedentes criminais (fls. 520/527), sendo, ainda, multirreincidente. Nesse sentir, tem-se que o comportamento do recorrente é demasiadamente reprovável, o que, por si só, afasta um dos vetores anunciados pela Suprema Corte (reduzido grau de reprovabilidade do comportamento)”
.

Nesse sentido:

“(...) 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

3.
Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
.

4.
Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

5. (...)

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (AgRg no AREsp 1803543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) (destaquei).

Em pedido subsidiário, a defesa requer o afastamento da qualificadora de chave falsa.

Nesse ponto, o apelante carece de interesse recursal porquanto o réu, embora denunciado pela qualificadora de chave falsa, a juíza de primeiro grau condenou-o pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso IV, CP).

Todavia, no concernente à pena imposta a Daniel, na segunda fase, com o reconhecimento da agravante da reincidência, readéquo, de ofício, a pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

De tal modo, consigno que, não havendo recurso da acusação, o juiz de primeiro grau deverá analisar a prescrição antes de proceder a expedição da guia de execução.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da defesa técnica de Joacy do Carmo Amaral para decretar a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, e artigo 114, inciso II, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em nome de Daniel José Rosa, mantendo a sentença condenatória em seus próprios fundamentos.
DE OFICIO
, readéquo a pena imposta na segunda fase, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021